Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709434-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: SUZANE TEIXEIRA DOS SANTOS DESPACHO Tendo em vista a destituição do advogado (ID 40237032), intimem-se os réus/apelantes para que regularizem sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do apelo (CPC/2015 76 § 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator